Tribunal: TJMT
Processo: 0008872-94.2016.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Número do Protocolo: 46940/2017
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS – DEVER DO MUNICÍPIO – CONTROLE EPIDEMIOLOGICO – OMISSÃO – DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITOS INDISPONÍVEIS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da separação dos poderes.
A limpeza dos terrenos abandonados é tão essencial quanto a política direcionada à saúde, diretamente. É questão de saúde pública, pois, é inconteste que a falta de limpeza pode gerar problemas diversos em virtude do acúmulo de lixo e entulho e do crescimento do mato, fatores que facilitam a proliferação de roedores, insetos, animais peçonhentos, formação de reservatórios de água que são vetores de muitas doenças, como as transmitidas pelo mosquito Aedes Aegyptis, que coloca em risco a saúde da coletividade.
INTERESSADO/APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 8872-94.2016.8.11.0055, proposta em desfavor do Município de Tangará da Serra, julgou improcedente a pretensão posta na inicial.
O Apelante, em suas razões recursais, defende que a sentença merece reforma, uma vez que a Administração Pública Municipal possui responsabilidade imposta pela Constituição Federal, prevista em seu art. 182, para disciplinar, no âmbito de seu território, o uso da propriedade com vistas ao cumprimento de sua função social.
Assevera que o Código de Posturas Municipal estabelece que, após a notificação do proprietário do imóvel, caso este não realize a limpeza de seu terreno, a Prefeitura deverá fazê-lo, cobrando destes os custos daí decorrentes.
Ademais, aduz que é dever do município garantir a regularidade no uso, no parcelamento e nas ocupações do solo, para assegurar o respeito aos padrões urbanísticos e o bem-estar da população, bem como preservar, proteger e recuperar o meio ambiente urbano.
Afirma que ao deixar de realizar a limpeza dos lotes vagos de sua propriedade ou de particulares, no seu poder de polícia, o município cria condições passíveis de causar poluição, expondo a perigo todas as pessoas da cidade, frisando que, segundo o Levantamento de Índice Rápido por Aedes Aegypti – LIRA, realizado entre os dias 14 e 18 de novembro de 2016, Tangará da Serra apresentou índice de 5.1% de infestação, número este considerado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Vigilância Sanitária em Saúde – SVS como sendo de alto risco de surto/epidemia.
Por fim, requer a reforma da sentença atacada, para condenar o Apelado a exercer seu poder de polícia, contínua e periodicamente, em face dos proprietários e possuidores de todos os terrenos baldios do município que se encontram sujos, evitando que os mesmos venham a causar riscos à saúde pública.
Por sua vez, o Apelado apresenta contrarrazões às fls. 338/348, visando o desprovimento do recurso, ao argumento de que a precedência da ação violaria o princípio da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia entre os cidadãos.
Defende, ainda, que a responsabilidade pela limpeza e manutenção dos terrenos é de inteira e exclusiva responsabilidade dos proprietários.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo provimento do recurso, de modo que julgue procedente a ação nos termos pleiteados pelo Apelante (fls. 356/359-v).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 8872-94.2016.8.11.0055, proposta em desfavor do Município de Tangará da Serra, julgou improcedente a pretensão posta na inicial.
O Apelante, em suas razões recursais, defende que a sentença merece reforma, uma vez que a Administração Pública Municipal possui responsabilidade imposta pela Constituição Federal, prevista em seu art. 182, para disciplinar, no âmbito de seu território, o uso da propriedade com vistas ao cumprimento de sua função social.
O cerne da questão recursal cinge-se em reconhecer se há responsabilidade do Município sobre a limpeza e manutenção dos terrenos baldios da cidade.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público interpôs a Ação Civil Pública em desfavor do Apelado, baseado no Inquérito Civil SIMP N. 000157-009/2015, em que se apurou a omissão do Município de Tangará da Serra, em implementar ações preventivas, quanto à existência de diversos terrenos baldios e sujos na cidade.
Em decorrência da situação retratada, postula pela procedência da ação para condenar o município Apelado a obrigação de fazer consistente em: a) exercer seu poder de polícia, contínua e periodicamente e b) efetuar a manutenção da limpeza dos lotes, evitando que causem riscos à saúde da população.
Os bens jurídicos a que se busca tutelar aqui é a saúde da coletividade e o meio ambiente equilibrado, que reclamam a intervenção imediata quando postos em riscos ou violados, pois indisponíveis.
No entanto, muitas vezes a intervenção do Judiciário na gestão da atividade fiscalizatória do município, quando para compeli-lo ao cumprimento do seu poder-dever não exercido, não implica em ingerência na atividade típica do ente municipal, porque a omissão da administração admite a extensão do controle jurisdicional, para imposição de medidas positivas para o cumprimento das obrigações que lhe são inerentes.
Destarte, a omissão ou a atuação não satisfatória da Administração Pública permite a atuação do Poder Judiciário, para impor-lhe a obrigatoriedade de atuar, não configurando violação ao princípio da Separação dos Poderes.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO CIVIL PÚBLICA –EFEITO SUSPENSIVO – SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PODER DE POLICIA – FISCALIZAÇÃO - TERRENOS BALDIOS – LIMPEZA - NOTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS – PERDA DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO - NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – REGRA FLEXIBILIZADA – TUTELA DO MEIO AMBIENTE E DA SAÚDE DA COLETIVIDADE - INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES– OMISSÃO MUNICIPAL CONFIGURADA – DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PREVISTO NA CARTA FEDERAL - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO DESPROVIDO. Regra geral, o recurso de apelação interposto contra sentença de procedência na ação civil pública, apenas é provida do efeito devolutivo. O art. 14 da Lei nº 7.347/85, prescreve que a concessão do efeito suspensivo, somente ocorrerá em situações excepcionais, quando demonstrada a possibilidade de dano irreparável ao réu. Não há que se falar em perda do objeto em razão do cumprimento de liminar, uma vez que a provisoriedade da medida necessita de confirmação por tutela definitiva, sob pena da sua pretensão deixar de ser implementada como obrigação de fazer por parte da Fazenda Pública, em razão do caráter precário do provimento liminar, que é passível de revogação a qualquer tempo. Segundo orientação do STJ, a previsão contida no art. 1º, §3º da Lei n. 8.437/92 que veda a concessão de liminar ou antecipação da tutela antecipada contra o Poder Público de natureza eminentemente satisfativa deve ser flexibilizada quando verificada que a prestação jurisdicional pretendida é imprescindível para o não perecimento de seu direito, desde que preenchidos os requisitos necessários para tanto. A limpeza dos lotes urbanos é tão essencial quanto a política direcionada à saúde, na verdade, é questão de saúde pública, pois, a falta de limpeza dos terrenos pode gerar problemas diversos em virtude do acúmulo de lixo e entulho e do crescimento do mato, fatores que facilitam a proliferação de roedores, insetos, animais peçonhentos, formação de reservatórios de água que são vetores de muitas doenças que colocam em risco a saúde da coletividade. Quando a Administração Pública é omissa no poder dever de fiscalizar, a interferência do Poder Judiciário se legitima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Recurso desprovido.
(N.U 0001143-72.2012.8.11.0082, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)
Na hipótese, a inércia do município de Tangará da Serra, mesmo após notificado, em proceder a identificação dos atuais proprietários ou possuidores dos terrenos urbanos abandonados, bem como adotar as medidas administrativa para que realizem a limpeza e a execução de muro e calçada padrão dos sobreditos imóveis, permite a intervenção judicial para compeli-lo a atuar, principalmente, de forma preventiva, na defesa da qualidade ambiental e da saúde pública, cujo dever lhe é imposto pela Carta Federal.
De outro giro, a Constituição Federal, em seu artigo 196, garante que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo ainda serviços de relevância pública, consoante se extrai também do artigos 196 e 197 da carga magna.
In verbis:
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”
Nesse contexto, o artigo 200, inciso II, da CF e a Lei n.º 8.080/90, preveem que compete aos serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde, a execução de ações de vigilância epidemiológica, vejamos:
Constituição Federal:
“Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
(...)
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;”
Lei n.º 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes:
“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
I - a execução de ações:
(...)
b) de vigilância epidemiológica;
(...)
§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
(...)
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
(...)
IV - executar serviços:
a) de vigilância epidemiológica;”
Dito isso, denota-se que os documentos juntados nos autos certificam a omissão do poder público no cumprimento da obrigação em manter, conservar e fiscalizar a limpeza dos terrenos baldios e sujos do município.
As provas carreadas corroboram o total descaso da Administração municipal com o saneamento ambiental da cidade de Tangará de Serra.
Como se denota pela documentação contida nos autos, o Município apelado não demonstrou esforços para minorar a sujeira e abandono dos terrenos baldios, se limitou, mediante ofício nº141/GP/2016, às fls.81/82, a informar que o município não possui dinheiro para arcar com a mão de obra braçal de trabalhador para realizar a limpeza dos terrenos e que não havia na época dos fatos previsão para contratação de empresa terceirizada ou disponibilização de mão de obra para execução de serviços e que continuaria notificando os proprietários dos terrenos.
A meu ver, tal atitude do gestor municipal revela-se no mínimo negligente, já que está colocando toda uma população em risco à saúde.
Tais fatos restaram devidamente comprovados, pois não são contestados pelo município apelado, apensas o apresentou justificativa.
Resta assim, devidamente comprovada a omissão do Município no seu dever de fiscalizar e promover esforços para o controle de doenças decorrentes de tais vetores.
Além disso, em razão do seu poder de polícia, o Município pode e deve promover a limpeza de locais que afetam ou possam afetar a população, independentemente da intervenção do Poder Judiciário.
Desse modo, em que pese o elogiável esforço defensivo demonstrado pela dedicada Procuradora do Município de Tangará da Serra, não viceja a pretensão de afastamento da responsabilidade do município.
Ora, tem-se, pois que a limpeza dos terrenos abandonados é tão essencial quanto a política direcionada à saúde, diretamente. É questão de saúde pública, pois, é inconteste que a falta de limpeza pode gerar problemas diversos em virtude do acúmulo de lixo e entulho e do crescimento do mato, fatores que facilitam a proliferação de roedores, insetos, animais peçonhentos, formação de reservatórios de água que são vetores de muitas doenças, como as transmitidas pelo mosquito Aedes Aegyptis, que coloca em risco a saúde da coletividade.
Saliento que embora haja acumulações de lixos em terrenos baldios, deveria o município, possuindo o poder fiscalizador, instituir meios de limpar, cobrar e/ou multar, os possuidores de imóveis que mantêm o local irregular.
Assim sendo, uma vez que a situação leva à conclusão de que há omissão do Poder Público Municipal quanto à responsabilidade em manter, conservar e fiscalizar a limpeza da cidade, não há como, não reformar a sentença para condenar o município na obrigação de fazer.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, como se infere:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS - DEVER DO MUNICIPIO – OMISSÃO - DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PREVISTO NA CARTA FEDERAL - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA RATIFICADA.
A limpeza dos logradouros e lotes urbanos é tão essencial quanto a política direcionada à saúde, na verdade, é questão de saúde pública, pois, a falta de limpeza pode gerar problemas diversos em virtude do acúmulo de lixo e entulho e do crescimento do mato, fatores que facilitam a proliferação de roedores, insetos, animais peçonhentos, formação de reservatórios de agua que são vetores de muitas doenças, como as transmitidas pelo mosquito da dengue “aedes aegyptis” que colocam em risco a saúde da coletividade. Quando a Administração Pública é omissa no poder dever de fiscalizar, a interferência do Poder Judiciário se legitima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
Além da questão da sanidade ambiental, a necessidade de manter a cidade limpa, aviva o turismo local, já que o município de Chapada dos Guimarães, como é de todos sabido, tem a economia local como fonte a exploração do turismo. Sentença ratificada, em remessa necessária.
(N.U 0000978-97.2015.8.11.0024, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)
Em assim sendo, alternativa não restava senão a procedência da demanda com vistas a impor ao Município de Tangará da Serra adotar medidas efetivas a fim de erradicar os mosquitos Aedes Aegypti por exemplo.
Desse modo, não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário no presente caso, pois o município não pode esquivar ao comando previsto no texto constitucional que, como dito acima, limita sua discricionariedade político-administrativa.
Diante dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo, para julgar procedente a ação e condenar o apelado a exercer seu poder de polícia, contínua e periodicamente, em face dos proprietários e possuidores de todos os terrenos baldios do município que se encontram sujos, e, em sede de reexame necessário, RETIFICO a sentença examinada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR